Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-05.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003143-05.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANIE CAIRE RAMOS VIEIRA - CPF: 703.504.571-66 (RECORRENTE), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (RECORRIDO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou advogada ao pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00) e materiais (R$8.402,51), em razão de suposta negligência na condução de acordo para liberação de motocicleta apreendida em ação de busca e apreensão, que teria resultado na perda definitiva do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se estão presentes as condições da ação (inépcia da inicial e interesse de agir); (
ii
) se houve negligência profissional da advogada na condução do processo que justifique sua responsabilização civil; e (
iii
) se é devido o pedido contraposto de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, a petição inicial deve ser analisada sob a ótica dos princípios da simplicidade e da informalidade, sendo suficiente a exposição clara dos fatos que permitiu à recorrente compreender a pretensão e exercer seu direito de defesa.

4. Aplicando-se a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial, sendo a existência efetiva do dano matéria de mérito.

5. A prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, não de resultado, exigindo-se apenas que o profissional atue com diligência, atenção e técnica adequadas na defesa dos interesses do cliente.

6. As provas demonstram que a advogada adotou postura proativa, realizando contatos com a parte contrária e peticionando nos autos da ação de busca e apreensão para formalizar o acordo, não havendo negligência ou desídia profissional.

7. O insucesso inicial na homologação do acordo não decorreu de erro da advogada, mas da oposição da credora ao acordo que ela mesma propôs, sendo que o mesmo acordo foi posteriormente homologado, não ocorrendo a perda definitiva da motocicleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do advogado, por se tratar de obrigação de meio, exige a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência no exercício profissional. 2. Não há responsabilidade civil do advogado quando demonstrado que atuou com diligência e adotou as medidas processuais adequadas, ainda que o resultado inicialmente pretendido não tenha sido alcançado por fatores alheios à sua conduta."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 17, 80 e 330; Lei nº 9.099/95,
arts
. 2º, 9º, 14, § 1º, e 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018; TJMT, TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003143-05.2025.8.11.0007

Origem
: Juizados Especiais de Alta Floresta

Recorrente
: AMANDA DAL ACQUA NERY

Recorrido
: STEPHANIE CAIRE RAMOS VIEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

STEPHANIE CAIRE RAMOS VIEIRA ajuizou reclamação em face de AMANDA DAL ACQUA NERY. Noticiou que: a) teve sua motocicleta apreendida em uma ação de busca e apreensão e, após firmar um acordo com a credora, contratou a reclamada, advogada, para formalizar o pacto e obter a liberação do bem; b) efetuou o pagamento de R$ 4.266,42 por meio de guia de depósito judicial fornecida pela reclamada; c) a reclamada agiu com negligência e inércia, não dando o devido andamento ao processo, prestando informações vagas e, por fim, renunciou ao mandato; d) a conduta da reclamada resultou na perda definitiva de sua motocicleta. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, inicialmente no valor do depósito judicial e, após aditamento, no valor total de R$ 15.926,14 (soma do depósito e das parcelas pagas do financiamento), e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a obrigação do advogado é de meio, mas a reclamada incorreu em negligência profissional ao não adotar providências concretas para assegurar a efetividade do acordo, caracterizando inércia injustificada; b) a conduta omissiva da reclamada culminou na perda definitiva da motocicleta da reclamante; c) a situação ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral.
Julgou

parcial
mente
pro
cedente
s

os pedidos da inicial

para condenar a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00
a título de danos morais
,
e R$ 8.402,51
,
a título de danos materiais
, e julgou improcedente o pedido contraposto
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença ignorou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir; b) não houve negligência, po
rquanto
atuou
diligentemente
, protocolando o acordo e mantendo contato com a parte contrária, sendo o insucesso inicial decorrente da má-fé da credora; c) a sentença se baseou em premissa falsa, pois a motocicleta não foi perdida, tanto que o acordo foi posteriormente homologado na ação de busca e apreensão, comprovando a correção de sua atuação e a inexistência de dano; d) a responsabilidade do advogado é subjetiva e não houve comprovação de culpa; e) a demora na solução do outro processo decorreu da inércia da própria recorrida, que demorou mais de um ano para regularizar sua representação processual; f) a sentença foi omissa quanto aos pedidos contrapostos em sua totalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher as preliminares e extinguir o feito; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização; d) julgar procedentes os pedidos contrapostos de cobrança de honorários e indenização por danos morais; e) condenar a recorrida por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Flexibilização das regras processuais no Juizado Especial.

Nos termos 330 do CPC, “
considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
”.

Em se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado
para não serem
violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95).

Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados para causas até 20
salários mínimos
(art. 9º da Lei 9.099/95).

Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, apenas
para não dificultar
à parte reclamada exercer seu direito de defesa.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte
ex
adversa, que pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT// TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013).”

A recorrente alega a inépcia da petição inicial, argumentando que
d
a narrativa dos fatos não decorre logicamente
a
conclusão, pois se baseia na premissa falsa da perda definitiva do bem.

Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais, a petição inicial deve ser analisada sob a ótica dos princípios da simplicidade e da informalidade. A exordial narrou de forma clara e suficiente a sequência de eventos: a contratação da advogada, a orientação para o pagamento do acordo, a suposta falha na condução do processo que impediu a liberação da motocicleta, a renúncia da profissional e os prejuízos decorrentes.

Essa exposição permitiu à recorrente compreender plenamente a pretensão e exercer
amplamente
seu direito de
defesa
,
como se observa na contestação apresentada. O fato de a "perda definitiva" não ter se concretizado ao final do outro processo é matéria que diz respeito ao mérito e à extensão do dano, não comprometendo a aptidão da peça inicial.

Portanto, a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC,
desdobrando-se
no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A recorrente argui a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve dano concreto, uma vez que a motocicleta não foi perdida em definitivo.

Aplicando-se a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial. A recorrida narrou ter sofrido danos materiais e morais em decorrência de uma suposta falha na prestação de serviços advocatícios. A simples imputação de um ato ilícito e a alegação de um prejuízo correspondente são suficientes para configurar o interesse processual
por demonstrarem
a necessidade da tutela jurisdicional para resolver o conflito de interesses.

A questão de saber se o dano efetivamente ocorreu, qual sua natureza e extensão,
como já mencionado,
é matéria de mérito e com ele deve ser analisada. Confundir a existência do direito material com as condições da ação implicaria em negar o acesso à justiça.

Dessa forma, a preliminar de ausência de interesse de agir também deve ser rejeitada.

Responsabilidade civil do advogado.

Na obrigação de meio, um dos contratantes se compromete a aplicar os seus conhecimentos e experiências para tentar obter algum resultado específico, mas sem garanti-lo. De outro lado, na obrigação de resultado, um dos contratantes se compromete e garante conseguir determinado resultado.

Desse modo, nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato de o resultado não ter sido materializado, bastando que execute os serviços com diligência.

Nesse sentido:

“
(...) 5. Obrigações de meio e resultado. Nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato de o resultado não ter sido materializado, desde que execute os serviços com diligência. O contrato sub judice, cujo objeto consiste na negociação de dívida bancária estipula obrigação de meio e não de resultado, cf. sua cláusula 2º (ID 206637263/PJe2). Considerando que o contrato celebrado pelas partes envolve obrigação de meio, tendo os serviços sido prestados com a devida diligência (conf. ID 206637269, ID 206637270 e ss./PJe2), não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, pelo fato de o saldo devedor junto ao Banco Safra não ter sido reduzido. (...) (N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)
”

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria, sem garantia de sucesso. 2. Recurso
conhecido e provido. (N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)
”

“
(...) Se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado. O autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento de veículo estava sujeito às consequências legais de tal ato, entre elas ser acionado em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, fato que não pode ser imputado a empresa de assessoria de cobrança. Se a obrigação pactuada é de meio o contratado se obriga a tentar adequadamente o resultado, com a prática dos atos adequados a tal fim, não se obriga com o resultado pretendido. Recurso Provido. (N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, publicado no DJE 13/05/2024)
”

A prestação de serviços de advocacia é considerada uma obrigação de meio e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses.

Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade civil do advogado quando não demonstrado que, no exercício de sua atividade profissional, este foi negligente, desidioso, ou cometeu erro injustificável ou inescusável.

Confiram-se:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA/NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5013026-62.2022 .8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA NA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS
MATERIAS.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO.
1. A prestação de serviços de advocacia,
via de regra
, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses. 2. Não há que se falar em responsabilidade civil do advogado quando não demonstrado que, no exercício de sua atividade profissional, este foi negligente, desidioso, ou cometeu erro injustificável ou
inescusável.
3. A doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação da teoria da perda de uma chance decorrente de prestação de serviços advocatícios desde que demonstrada a desídia do advogado e comprovada a perda, por parte do cliente, de chance séria e real de obtenção do resultado favorável perante o Judiciário. 4. A teoria da perda de uma chance não pode ser aplicada quando ausente a demonstração de desídia profissional do advogado, bem como não demonstrada a chance séria e real de êxito em demanda
judicial.
5. O pedido de reparação por danos morais resta prejudicado diante do reconhecimento de ausência de ato ilícito praticado pelas partes demandadas. 6. Apelação desprovida. (TJ-DF 07274893520198070001 DF 0727489-35.2019.8.07 .0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 28/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

No caso concreto, a sentença condenatória partiu da premissa de que a rec
lamada
agiu com negligência ao não adotar "providências concretas" para a homologação do acordo, limitando-se a uma postura passiva.

Contudo, as provas dos autos demonstram o contrário. A
parte requerida
, desde a sua contratação, buscou ativamente a formalização do acordo, realizando contatos por WhatsApp (
ID/PJe2 330741446
) e por telefone
, com diversos registros de chamada para o departamento jurídico da administradora de consór
cio

(
ID/PJe2 330741457
), sem obter o retorno necessário da parte contrária.

Diante do impasse, a rec
lamada
adotou uma estratégia processual proativa: peticionou nos autos da Ação de Busca e Apreensão (
ID/PJe2 330741447
, fls.
97/
10
4
), juntando a minuta de acordo que a própria credora havia enviado à sua cliente (
ID/PJe2 330741448
) e o comprovante do depósito judicial do valor pactuado (
ID/PJe2 330738915
). Essa
s

diligências
não pode
m
ser qualificada
s
como inércia; ao contrário, representa
m
uma tentativa de dar celeridade ao feito e garantir o direito da cliente.

Ademais, a validade dessa estratégia foi posteriormente corroborada pela própria rec
lamante
, que, já assistida pela Defensoria Pública, requereu a homologação do mesmo acordo, sob o argumento de que o pagamento configurava aceitação tácita (
ID/PJe2 330741458
).

Ressalte-se, aliás, que
o processo de busca e apreensão nº 1000472-43.2024.8.11.0007 continua em regular trâmite, e o mesmo acordo, objeto da contratação da advogada, foi posteriormente homologado por meio de nova sentença no ID 207335104. A
lém disso,
é crucial ressaltar que não houve a perda definitiva da motocicleta pela parte reclamante, uma vez que
não
ocorreu

a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor naqueles autos
.

Vale frisar que a
obrigação da advogada era de meio, consistente em atuar com diligência para a formalização do acordo. A ausência de assinatura na minuta
alegada pela parte credora no ID 143660797 do processo de busca e apreensão
, embora tenha sido o fato que impediu a liberação do veículo, não pode ser imputada, com a certeza necessária para uma condenação, como um ato de negligência exclusiva da profissional, especialmente diante das dificuldades de comunicação
dela
com a parte contrária.

O insucesso inicial da homologação não decorreu de erro da recorrente, mas da má-fé da credora, que se opôs ao acordo que ela mesma propôs (
ID/PJe2 330738912
). A responsabilidade por esse revés não pode ser transferida à advogada, que empregou os meios técnicos que estavam ao seu alcance.

Portanto, não há nos autos prova de conduta culposa, negligente ou imperita por parte da recorrente, o que afasta a configuração de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório por danos materiais e morais.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto,
o
contrato de prestação de serviços advocatícios (
ID/PJe2 330738908
) estabeleceu o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) p
ara fins de
"homologação de acordo extrajudicial e emissão de guia para pagamento de débito".

E
mbora
a
parte
rec
lamada
não tenha agido com a negligência que lhe foi imputada,
para fins de caracterização de responsabilidade civil,
também não

cumpriu
integralmente o
objeto contratual,
porquanto renunciou a
o
mandato
“diante do esgotamento da relação e da extrapolação contratual
” (sic, ID 330741456, p. 6).

Por essa razão, o pedido contraposto de cobrança
não
deve ser acolhido.

Da mesma forma
,
a
indenização por danos morais deve ser indeferid
a
. O ajuizamento da ação, embora baseado em premissas equivocadas, insere-se no exercício do direito de ação da recorrida, não havendo prova de dolo ou intenção de macular a honra da profissional que justifique a condenação.

Além do mais, destaca
-se
que não foi evidenciada nenhuma situação excepcional ou
agravante capaz de macular a imagem
da parte requerida
, ou de ofender sua honra objetiva ou subjetiva
.

Portanto, é indevida a indenização por dano moral.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a conduta da recorrida não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé. A propositura da ação, ainda que baseada em uma interpretação equivocada dos fatos e do direito, não demonstra o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e
no pedido contraposto
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026